Tribunal: TJDFT
Processo: 0702760-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702760-37.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: A. C. T. F., T. T. F. REPRESENTANTE LEGAL: INACIO PAULO FURLANI D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos para condenar à apelante a autorizar a ampliação de cobertura das sessões em favor dos requeridos, bem como à indenização moral. Considerando a edição da Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar no 541/2022 que excluiu a limitação das sessões de psicoterapia e fonoaudiologia, devidamente intimada sobre o interesse recursal, a apelante manifestou sua ausência de interesse conforme ID 38212963. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 15 de agosto de 2022 14:15:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador